Tribunal: TJSP
Processo: 1051266-02.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelação das rés.

Alegação da autora de vício do veículo não informado no ato da venda. Veículo reprovado em vistoria cautelar posterior que aponta reparos estruturais da carroceria e histórico de comercialização do veículo em leilão. Alegação do vendedor

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelação das rés.

Alegação da autora de vício do veículo não informado no ato da venda. Veículo reprovado em vistoria cautelar posterior que aponta reparos estruturais da carroceria e histórico de comercialização do veículo em leilão. Alegação do vendedor Valdeci de que toda a negociação foi realizada com o marido e o filho da autora e que eles foram cientificados de que o veículo foi adquirido em leilão, aceitando tal condição. Alegação da loja de que não participou da negociação entre as partes, mas, apenas, assessorou no processo de financiamento do veículo, tendo inclusive o marido da autora assinado uma declaração de ciência de tal condição e da necessidade de realizar vistoria cautelar prévia. Réus que pretendiam produzir prova oral para comprovar suas alegações. Causa que não comportava o julgamento antecipado.

Sentença anulada.

Recurso do corréu Valdeci provido para anular a sentença, prejudicados os demais recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051266-02.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes VALDECI
CAETANO FILHO, BANCO J. SAFRA S/A e DENIS MAURÍCIO LONGO CAMPINAS
ME, é apelada MARIA GEUÉCIA PINHEIRO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu Valdeci para anular a sentença, determinando o prosseguimento do
feito e oportunizando às partes a produção das provas requeridas. Prejudicados os
demais recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051266-02.2016.8.26.0114 -Voto no 20915
2
Apelação no 1051266-02.2016.8.26.0114
Apelantes: Valdeci Caetano Filho, Banco Safra S/A, Deniz Maurício Longo Campinas
ME
Apelada: Maria Geuecia Pinheiro Oliveira
Comarca de Campinas 9a Vara Cível
Juiz: Dra. Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Voto no 20915
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação redibitória
cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença
de procedência. Apelação das rés.
Alegação da autora de vício do veículo não informado no ato da
venda. Veículo reprovado em vistoria cautelar posterior que
aponta reparos estruturais da carroceria e histórico de
comercialização do veículo em leilão. Alegação do vendedor
Valdeci de que toda a negociação foi realizada com o marido e o
filho da autora e que eles foram cientificados de que o veículo foi
adquirido em leilão, aceitando tal condição. Alegação da loja de
que não participou da negociação entre as partes, mas, apenas,
assessorou no processo de financiamento do veículo, tendo
inclusive o marido da autora assinado uma declaração de ciência
de tal condição e da necessidade de realizar vistoria cautelar
prévia. Réus que pretendiam produzir prova oral para comprovar
suas alegações. Causa que não comportava o julgamento
antecipado.
Sentença anulada.
Recurso do corréu Valdeci provido para anular a sentença,
prejudicados os demais recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051266-02.2016.8.26.0114 -Voto no 20915
3
A r. sentença proferida às f. 160/165 destes autos de ação
redibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais movida
por MARIA GEUECIA PINHEIRO OLIVEIRA, em relação a VALDECI
CAETANO FILHO, DENIS VEÍCULOS MULTIMARCAS E BANCO J.
SAFRA S.A, julgou procedente o pedido para rescindir os contratos de
compra e venda e de financiamento celebrados entre as partes,
condenando os requeridos a repetirem o que receberam da autora, corrigido
monetariamente desde a data de cada pagamento e acrescido de juros de
mora a contar da citação. Condenou ainda os réus, solidariamente, a
pagarem indenização por danos morais no valor correspondente a 10 (dez)
salários mínimos, com correção monetária desde a data da sentença e juros
de mora desde o trânsito em julgado. Pela sucumbência, condenou ainda
os réus no pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
Apelam os requeridos.
O réu Valdeci (f. 178/199), preliminarmente, insiste no pedido
de gratuidade da justiça. No mais, alega, em suma, que: (a) a sentença é
nula porque houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do
feito, pois pretendia produzir prova testemunhal e depoimento pessoal da
autora para comprovar que a negociação foi feita com o filho e o esposo da
autora e que a eles foi passada a informação de que o veículo era
proveniente de leilão, havendo concordância deles no negócio; (b) diante da
ciência do fato de que o veículo foi adquirido em leilão, não há que se falar
em vício; (c) a vistoria oficial do Detran para transferência, realizada em
03/08/2016, foi aprovada; (d) não houve comprovação das parcelas pagas;
(e) não há danos morais porque o apelante não cometeu ato ilícito.
O banco réu (f. 202/217) alega, em suma, que: (a) é parte
ilegítima para constar no polo passivo pois atuou apenas como agente
financiador; (b) não houve vício no contrato de financiamento firmado entre
o banco e a apelada; (c) o banco não tem responsabilidade sobre qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051266-02.2016.8.26.0114 -Voto no 20915
4
vício relacionado à venda do veículo; (d) caso seja mantido o entendimento
de manutenção da rescisão contratual, deve ser determinado que aquele
que recebeu o crédito concedido pelo banco por força do financiamento,
restitua o valor à instituição financeira; (e) pela ausência de ato ilícito, não
há responsabilidade da instituição financeira de restituir qualquer valor à
autora ou pagar indenização por danos morais.
Deniz Maurício Longo Campinas ME (f.220/ 237) alega,
em suma, que: (a) não intermediou a venda do veículo, apenas assessorou
as partes no processo de financiamento; (b) o negócio foi realizado com o
filho e o esposo da autora; (c) os compradores foram alertados sobre a
necessidade de fazer a vistoria cautelar do veículo; (d) a declaração firmada
pelo Sr. Erismar, marido da autora, comprova tais fatos; (e) o laudo de f.
30/38 aponta apenas suspeita/indício de sinistro ou acidente, sendo apenas
uma ferramenta de análise prévia e não sobrepõe à vistoria aprovada pelo
Detran/SP; (f) não há prova de que o laudo de f. 30/38 tenham atendido
todas as exigências da Portaria Denatram 131/2008; (g) não há prova nos
autos de que o veículo teria tido danos graves a ponto de impedir sua
circulação; (h) o que autora pretende é o desfazimento do negócio por
arrependimento, pois na inicial admite que o veículo passou a não ter mais
utilidade em razão do desaquecimento do mercado de logística.
As apelações, preparadas (f. 218/219, 238/239, 270/273),
foram contra-arrazoadas (f. 242/249).
É o relatório.
A decisão dos embargos foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2017 e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 201). As apelações, a de Valdeci protocolada em 29 de
setembro 2017 (f. 178), a do Banco J Safra protocolada em 16 de outubro
de 2017 e a de Denis Maurício protocolada em 20 de outubro de 2017, são
tempestivas.
A autora ajuizou a presente ação, buscando a redibição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051266-02.2016.8.26.0114 -Voto no 20915
5
contrato de compra e venda do veículo com devolução dos valores pagos,
alegando que os réus não lhe informaram a existência de vício no veículo,
qual seja, o fato de o veículo ter sido recuperado de sinistro e adquirido em
leilão da Seguradora Mafre.
Alega a autora que: (a) em 3 de agosto de 2016, adquiriu dos
requeridos o veículo Fiat Fiorino, ano/modelo 2010/2011, placa EQN 6541;
(b) em 27 de outubro de 2016, quando submeteu o veículo em vistoria, pois
pretendia aliená-lo, teve o laudo cautelar negado por constar passagem em
leilão da seguradora; (c) tentou resolver administrativamente a questão,
porém, não obteve sucesso.
A ação foi ajuizada em relação ao vendedor Valdeci (antigo
proprietário), a Deniz Maurício Longo Campinas
ME (suposto
intermediador da venda) e à instituição financeira que financiou a compra do
veículo.
O vendedor Valdeci, na defesa (f. 73/84), alegou que: (a)
todas as tratativas de venda foram realizadas com o esposo e o filho da
requerente; (b) no dia em que o esposo da requerente esteve em
Americana/SP para inspecionar o veículo, lhe foi informado que o bem tinha
sido adquirido em leilão; (c) diante da concordância do esposo da autora, foi
marcado uma nova data para que ele providenciasse o financiamento; (d)
em 3 de agosto de 2016, encontrou com o esposo e o filho da autora no
“estacionamento” onde foi providenciado o financiamento; (e) nesse dia, foi
mencionado novamente que o veículo era objeto de leilão e o esposo da
autora disse que não teria problema pois o preço estava bom e o veículo
seria usado para trabalhar; (f) na mesma data o veículo foi submetido em
vistoria pelo Detran em Campinas e foi aprovado.
O Banco J. Safra, na defesa (f. 93/107), alegou ilegitimidade
passiva, aduzindo que: (a) o financiamento é negócio jurídico autônomo; (b)
o bem foi escolhido pelo próprio financiado, sem intervenção do banco.
Deniz Maurício Longo Campinas
ME, na defesa (f..),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051266-02.2016.8.26.0114 -Voto no 20915
6
alegou, em suma, que: (a) não vendeu e nem intermediou a venda; (b) as
tratativas ocorreram diretamente entre o vendedor Valdeci e o esposo e o
filho da autora; (c) foi procurado pelo esposo da autora, diante da relação
de amizade que tem com ele, para auxiliá-lo no processo de financiamento;
(d) somente orientou que os compradores fizessem a vistoria veicular
exigida pelo Detran para transferência do veículo e fizessem a vistoria
cautelar, porém, na época, diante do custo, os compradores decidiram fazer
somente a vistoria do Detran; (e) o esposo da autora, inclusive, firmou uma
declaração que comprova os fatos alegados.
Instadas às partes sobre o interesse na produção de provas,
manifestaram os réus Valdeci e Deniz pela produção de prova oral (fl.
155/156 e 157).
A r. sentença, no entanto, julgou antecipadamente o feito,
considerando que a existência do vício é fato incontroverso nos autos.
Resguardado o entendimento do douto Magistrado, não
obstante a ausência de impugnação quanto à existência do vício, ficou
controvertida nos autos a ciência prévia de quem representou a autora
sobre sua existência no momento da negociação do bem.
A autora não impugnou especificamente o fato de que todas
as tratativas da compra foram realizadas por seu marido e seu filho.
O vendedor Valdeci alegou que o marido da autora foi
cientificado do vício, mas concordou com a compra diante do preço do bem.
O requerido Deniz alegou que não participou da negociação
entre as partes, mas apenas assessorou no processo de financiamento do
veículo, tendo inclusive o marido da autora assinado uma declaração de
ciência de tal condição e da necessidade de realizar vistoria cautelar prévia.
Ambos os réus manifestaram interesse na produção de prova
oral para comprovar suas alegações.
A ciência prévia da existência do vício, se comprovada,
afastará o direito da autora à redibição do contrato de compra e venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051266-02.2016.8.26.0114 -Voto no 20915
7
A causa, portanto, não comportava julgamento antecipado.
Dou provimento à apelação do réu Valdeci para anular a
sentença, determinando o prosseguimento do feito oportunizando às partes
a produção das provas requeridas. Os demais recursos ficam prejudicados.
Morais Pucci
Relator